Tribunal: TJBA
Processo: 8049580-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049580-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILSON BARBOSA ROCHA Advogado(s): JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INGRESSO NA RESERVA COMO 1º SARGENTO COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. ELEVAÇÃO PARA 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. JUROS E CORREÇÃO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. OMISSÕES. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS EM PARTE PARA FINS INTEGRATIVOS. I. A ressalva quanto à compensação de eventuais valores pagos já recebidos pelo impetrante a título de CET, em percentual inferior, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento sem causa às custas do Erário Público. II. Na apuração dos valores em atraso, a correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE nº 870.947). E, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC. Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8049580-08.2024.8.05.0000, que tem como embargante ESTADO DA BAHIA, e embargado GILSON BARBOSA ROCHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA